Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. SALÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.

2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

3. Em virtude de a matéria controvertida envolver questão de ordem pública, passível de análise de ofício, como o caso de impenhorabilidade de verba salarial (CPC, art. 833, §2o), o Juiz pode aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para conhecer e examinar a exceção de pré-executividade como impugnação à penhora. Precedente.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.